Tribunal: TJSP
Processo: 1124537-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA SOFT INN – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – MORA DAS RÉS - MULTA PENAL POR ATRASO DEVIDA – SOLIDARIEDADE DAS RÉS BEM RECONHECIDA - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA SOFT INN – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – MORA DAS RÉS - MULTA PENAL POR ATRASO DEVIDA – SOLIDARIEDADE DAS RÉS BEM RECONHECIDA - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.